Tribunal: STF
Processo: HC 210855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA NO DECRETO DE PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.12.2021 por Lucas Batista Lacerda, advogado, em benefício de Michel Farias Lima, contra decisão pela qual, em 21.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 714.538 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão objeto da impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MICHEL FARIAS LIMA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PROCESSO NA ORIGEM N. 2279053-80.2021.8.26.0000).



    O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, ulteriormente, convertida em provisória.



    O impetrante sustenta que ‘O acusado encontra-se preso preventivamente, porém, em caso de hipotética condenação, certamente sua pena iniciará em regime inicial diverso do fechado, o que revela a desproporcionalidade da manutenção prisão preventiva.’ (fls. 5) 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019)’



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (doc. 7).



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 



    Argumenta que “a teratologia da decisão combatida reside no fato de que há grave constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de prisão sem citação, por conta da mora e por ausência de meios que deveriam ser promovidos pelo Estado; bem como pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão, como demonstrado nas razões deste writ, sendo certo que em caso de condenação, potencialmente o regime será outro senão o fechado”.



    Assevera que “a autoridade coatora, ao motivar o indeferimento do writ, afastou, de maneira superficial e não justificada, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, ofendendo-se, a um só tempo, os princípios constitucionais da proteção judicial efetiva (artigo 5º, XXXV, CF) e da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, CF)”.



    Assinala que “o acusado possui residência fixa e ocupação lícita, como entregador/atendente, recebendo o salário de R$3.200,00, conforme comprovantes anexos, que demonstram tratar-se o acusado de pessoa que tem vínculos efetivos e permanentes na capital de São Paulo, reduzindo exponencialmente ainda mais quaisquer dos riscos contidos no art. 312 do CPP”.



    Aponta incoerências nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e que “restou evidente o instituto do crime impossível, conforme dito pelos policiais, os mesmos, avistaram o momento em que o Sr. Michel teria furtado o celular da vítima, restando cristalino a impossibilidade da consumação do delito, já que o réu teve sua conduta observada desde o início da empreitada criminosa (conforme depoimento policial – fls. 5 e 6), dessa forma, a conduta não constitui infração penal conforme preconiza o artigo 17 do Código Penal”.



    Sustenta que “a reincidência não pode ser óbice para concessão de liberdade provisória, tendo em vista a reunião de outros elemento legais que permitem sua concessão, sendo recomendável, in casu, utilização de meios acautelatórios diversos da prisão, tendo em vista tratar-se de crime de furto”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão que mantém Michel Farias de Lima privado de liberdade, espera-se a concessão liminar da ordem em favor do paciente, expedindo-se em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA e, após o processamento do presente feito, com a vinda das informações da autoridade coatora, concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente”.



    3. Em 27.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 714.538 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 714.538 é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 26.11.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de furto de um aparelho celular (fls. 27-30, doc. 6). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte, com os seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de FURTO (artigo 155 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.



    Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’.



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de MICHEL FARIAS LIMA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 74-76, e-doc. 6). 



    8. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2279053-80.2021 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve a medida liminar indeferida em 30.11.2021 pelo Desembargador Relator Ricardo Sale Júnior (fl. 107, e-doc. 6).



    Contra essa decisão precária foi impetrado o Habeas Corpus n. 714.538 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, pois, como assentado pelo juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente, o que é ratificado pela certidão de antecedentes criminais, na qual se atestam em desfavor do custodiado cinco condenações transitadas em julgado por delitos de furto e uma sentença condenatória em grau de recurso por receptação (fls. 48-51, e-doc. 6).



    10. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade do paciente a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.487-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 



     11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora